Tribunal: TJPA
Processo: 0807906-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807906-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PROTENORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DEPÓSITO INTEGRAL NÃO REALIZADO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A
suspensão
da exigibilidade do
crédito

tributário
ocorre com o
depósito

do seu montante
integral
. Inteligência da Súmula nº 112 do colendo STJ;

II –
In casu
, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela agravada, a autoridade de 1º grau deferiu pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do crédito tributário oriundo do
Auto de Infração de nº 032019510000083-8,
entretanto, não houve depósito do montante integral do crédito tributário por parte da empresa recorrida.
Outrossim, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a manutenção do nome da agravada nos
cadastros de devedores da dívida ativa estadual;

III – Destarte, inexistindo o depósito do valor integral em
espécie no caso dos autos e,
não tendo
a agravada
demonstrado, de plano, a existência de vícios de nulidade no
Auto de Infração nº
032019510000083-8
,
que, a princípio,
se reveste de presunção de validade e legitimidade, impõe-se a modificação da decisão recorrida, visto que a mesma foi proferida de maneira genérica pelo Juízo
a quo
, que não fez qualquer menção a possíveis irregularidades no referido
AINF no
decisum
;

IV – Agravo de instrumento conhecido e provido,
para tornar sem efeito a decisão agravada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e, no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

oito dias
do mês de
novembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência
(
0805680-18.2019.8.14.0028
)

ajuizada por
Protenorte Equipamentos de Segurança Ltda
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

A Corte Estadual entende que a liminar em si já é uma hipótese de suspensão do crédito tributário, de modo que seria desnecessária a exigência de depósito como caução, para fins deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ademais, no caso de o contribuinte se insurgir quanto à legalidade material da penalidade, impõe considerar um
periculum in mora
consubstanciado pela possibilidade de lhe ser exigida uma exação ilícita.

ISTO POSTO, DEFIRO A LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito objeto dessa demanda, determinando-se a intimação do Réu para que, imediatamente, a contar da sua cientificação, abstenha-se de praticar as cobranças em relação ao crédito supracitado, bem como suspenda os efeitos dos atos que já o tenham sido praticados, sob pena de, na recalcitrância, bem como na hipótese de inscrição indevida do nome da Autora no cadastro negativo,

incorrer em multas que, desde logo, CUMULO e ARBITRO, por cada ato de cobrança, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e diária, em R$ 1.000,00 (mil reais), ambas limitadas a 30 (trinta) dias.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3434676 - Pág. 1
/5), narrou o patrono do ora agravante que a empresa recorrida ajuizou a ação supramencionada objetivando a declaração de nulidade do
lançamento do crédito tributário oriundo do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 032019510000083-8 ou, subsidiariamente, a exclusão da multa ou sua redução para valor razoável.

Aduziu que o
Juízo
a quo
não examinou a probabilidade jurídica do pedido, mas apenas consignou, na decisão agravada, de maneira genérica, que seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito em casos como o da recorrida.

Arguiu que a alegação da agravada
de ausência de motivação do referido AINF não merece guarida, pois
o documento contém a descrição do fato jurídico-tributário e a disposição legal infringida pela contribuinte.

Sustentou, também, que a alegação de decadência não merece prosperar, visto que as infrações praticadas pela agravada ocorreram no ano de 2014 e os créditos tributários foram constituídos no ano de 2019.

Ao final, pugnou
que fosse deferido o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 3535778 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão expedida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 3696183 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 3717842 - Pág. 1/7)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da ação ajuizada pela empresa agravada, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada pela empresa agravada
, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do crédito tributário oriundo do
Auto de Infração de nº 032019510000083-8.

Ressalto, inicialmente, que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento;”

Importante salientar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 - “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”

O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do colendo STJ, foi reproduzido no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010.

Na ocasião, foi reafirmado o entendimento de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que não houve depósito do montante integral do crédito tributário, bem como não se observam, nesta fase de cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Esse entendimento deriva do fato de que inexistem nos autos elementos suficientes para,
prima facie
, afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado,
não se vislumbrando, em uma análise não exauriente, prova inequívoca das alegações da agravada e razões suficientes para afastar a presunção de regularidade da conduta administrativa guerreada
.

Logo, inexistindo o depósito do valor integral em
espécie no caso dos autos e,
não tendo
a agravada
demonstrado, de plano, a existência de vícios de nulidade no
Auto de Infração nº
032019510000083-8
,
que, a princípio,
se reveste de presunção de validade e legitimidade, impõe-se a modificação da decisão recorrida, visto que a mesma foi proferida de maneira genérica pelo Juízo
a quo
, que não fez qualquer menção a possíveis irregularidades no referido
AINF no
decisum
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Multa aplicada no patamar de 20% - Legalidade – Confisco afastado – Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça. EXECUÇÃO FISCAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
Apenas o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário – Inteligência do art. 151, inciso II, do CTN e Súmula nº 112 do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2182637-50.2021.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Itupeva - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Ação anulatória – Sustação de protesto de certidão de dívida ativa e suspensão de exigibilidade do débito – Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora –
Suspensão integral do crédito tributário que somente pode ser deferida com o depósito integral do valor em dinheiro – Inteligência do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula n.º 112 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2174154-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021)”

Ademais, o colendo
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.137.497/CE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN, senão vejamos,
in verbis
:

“RESP 11837497/CE, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 14/04/2010, DJE 27/04/2010. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE.

SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.
1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I – tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
(Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro

TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra

DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005).
2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.
3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara – CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP nº 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivo de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada." 4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência postulada na origem, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a decisão agravada
.

É como voto.

Belém,
08
de
novembro
d
e 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/11/2021